Tribunal: TJSP
Processo: 2188246-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL NOS SISTEMAS DA REQUERIDA – LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO QUE DEVE SER CUMPRIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Considerando-se a homologação do laudo pericial que apurou o valor da diferença da complementação de aposentadoria devida ao autor, não estando a implementação de acordo com a memória de cálculo contábil, de rigor, a reforma da decisão agravada, com a fixação dos limites da coisa julgada até janeiro/2020, data do cumprimento da obrigação de fazer.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2188246-48.2020.8.26.0000; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/09/2020; Data de Registro: 28/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Previdência privada

Relator(a):

Paulo Ayrosa

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

31a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/09/2020

Data de publicação:

28/09/2020

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM FASE DE EXECUÇÃO – NULIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRELIMINAR REPELIDA. As decisões e as sentenças hão de abordar os temas bastantes à solução da lide e não se referir a todas as alegações das partes, posto que, ao acolher ou refutar algumas, por certo estarão afastadas todas as demais que lhe sejam antagônicas, pelo que é

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM FASE DE EXECUÇÃO – NULIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRELIMINAR REPELIDA. As decisões e as sentenças hão de abordar os temas bastantes à solução da lide e não se referir a todas as alegações das partes, posto que, ao acolher ou refutar algumas, por certo estarão afastadas todas as demais que lhe sejam antagônicas, pelo que é de ser afastada a preliminar de nulidade da r. decisão por ofensa às normas constantes dos artigos 489, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil e art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TAXATIVIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – RECURSO CONHECIDO. Nos termos do artigo 1.015, do Código de Processo Civil caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREVIDÊNCIA PRIVADA – AÇÃO PROCEDENTE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPLEMENTAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL NOS SISTEMAS DA REQUERIDA – LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO QUE DEVE SER CUMPRIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Considerando-se a homologação do laudo pericial que apurou o valor da diferença da complementação de aposentadoria devida ao autor, não estando a implementação de acordo com a memória de cálculo contábil, de rigor, a reforma da decisão agravada, com a fixação dos limites da coisa julgada até janeiro/2020, data do cumprimento da obrigação de fazer.